Tribunal: TJSP
Processo: 2049470-63.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Voto no 18.833
Embargos de Declaração com efeito infringente recebidos como Agravo Interno, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC. Agravo interno que se encontra prejudicado, diante do julgamento do recurso principal. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.